Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702020-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA AGRAVADO: FLAVIANO LOPES DA SILVA, KILDA LOPES DA SILVA, LANA FLAVIA LOPES DALTON D E S P A C H O A recorrente interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a juntada de prova na fase instrutória, por reputar impertinente ao deslinde da causa. Desse modo, a princípio, o recurso não é cabível, por não estar a matéria decidida elencada no rol do art. 1.015 do CPC, tratando-se de questão submetida a recorribilidade diferida, pois passível de ser aventada eventualmente em preliminar de apelação. Ante o exposto, nos termos do art. 10 do CPC, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre a admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator